Tribunal: TJPA
Processo: 0815633-75.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815633-75.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob a alegação de que teria havido confissão espontânea em juízo, apta a ensejar o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as declarações prestadas pelo réu em juízo, negando a prática do delito e apresentando versão exculpatória, configuram confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea exige o reconhecimento integral e voluntário da prática do fato típico.

4. No caso concreto, o réu negou a autoria delitiva e alegou desconhecimento do conteúdo ilícito do veículo que conduzia, não reconhecendo a ilicitude do fato nem assumindo a prática do crime.

5. A sentença não se baseou em confissão, mas na fragilidade da versão defensiva, diante da ausência de elementos mínimos de corroboração.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante quando ausente confissão nos moldes legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não configura confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, a narrativa do acusado que nega a prática do crime e apresenta versão defensiva exculpatória. 2. A ausência de reconhecimento inequívoco da prática do fato típico impede o acolhimento da referida atenuante."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO DE SOUSA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a exordial acusatória, que no dia 31/07/2024, por volta das 16h00min (Boletim Individual Criminal no ID 121926021 - Pág. 24), os policiais rodoviários federais Rodrigo Ribeiro Menezes e Daniel Berg Souza de Oliveira estavam em deslocamento pela Avenida Arthur Bernardes, próximo à base aérea, quando visualizaram dois veículos, sendo estes uma motocicleta que estava acompanhando um veículo FIAT MOBI, placa RNI-2H03 por um longo período, dando indícios de uma possível abordagem do motociclista ao automóvel. Diante deste comportamento, que os agentes públicos consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Os policiais indagaram ao condutor da motocicleta, identificado como FLAVIO NAZARENO TOMKEWITZ DA SILVA, o qual informou que trabalha como motoxista e declarou conhecer o condutor do carro, ora denunciado, por já ter feito trabalhos relacionados a transporte de passageiro. Disse que estava acompanhando o denunciado para indicá-lo uma oficina para realizar serviços técnicos no veículo, que ele conduzia. Ao indagar o condutor do veículo, ora denunciado FRANCISCO DE SOUSA, o mesmo declarou que recebeu o veículo na balsa de Icoaraci, o qual teria vindo de Manaus. No entanto, mostrou-se bastante desorientado e confuso quanto à finalidade de estar na posse do referido carro, motivo pelo qual os agentes públicos resolveram realizar a busca no interior do automóvel. Durante o procedimento de revista, os agentes da lei perceberam um forte odor, compatível com substância entorpecente, e notaram uma alteração no painel de fábrica do veículo, que estava com um compartimento oculto, local onde encontraram 38 (trinta e oito) “tabletes” (textuais) contendo substância análoga ao entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA”.

Em razões recursais (ID 27652322), a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão, afirmando que o réu confessou a prática delitiva em juízo, bem como que tal confissão foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória.

Em contrarrazões (ID 27798898), o digno representante ministerial, requer o desacolhimento e improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Francisco de Sousa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do reconhecimento da atenuante de confissão.

A pretensão recursal volta-se à incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o réu teria confessado, em juízo, a prática delitiva, e que tal confissão teria sido utilizada como fundamento da condenação.

No entanto, a análise acurada dos autos não ampara tal alegação.

Com efeito, a incidência da atenuante de confissão espontânea exige o reconhecimento inequívoco, por parte do acusado, da prática do fato típico que lhe é imputado, de modo voluntário, perante autoridade competente, seja durante a fase inquisitorial ou no curso da instrução processual penal.

No caso concreto, a mídia constante dos autos (ID 26092505) evidencia que, ao ser inquirido judicialmente, o réu FRANCISCO não admite, em momento algum, a prática do crime de tráfico de drogas, tal como narrado na exordial acusatória. Pelo contrário, limita-se a declarar que estava dirigindo o veículo no momento da abordagem, que este era alugado e que o trajeto correspondia a uma suposta prestação de serviço em favor de terceiro, identificado como “Marcos Vinícius”, com promessa de pagamento no valor de seis mil reais. Ao ser indagado pela defesa, reitera que desconhecia a existência de droga ou arma no interior do veículo. Em sede policial, optou pelo exercício do direito ao silêncio.

Transcrevo para melhor esclarecimento (ID 26092443 – Pág. 105):

“Às perguntas do Juiz a quo: Que estava dirigindo; que o carro era alugado; que eu mesmo; que não pertencia a mim, que pertencia a outro rapaz, que o nome era Marcos Vinícius, que ia ganhar 6 mil, que foi a primeira vez, que aqui em Belém, que eu rodo uber aqui em Belém, que ele perguntou se eu não podia fazer um serviço pra ele porque eu tava devendo a pensão do meu filho e da minha filha, ... (inaudível) ... atrasado ... (inaudível) ... que eu ando de uber ... (inaudível) ... aí eu fui fazer o serviço pra ele, mas eu não sabia que era substância entorpecente ... (inaudível); que enho processo por furto, mas faz muito tempo; que estou muito arrependido de ter feito isso e peço uma oportunidade (...). Às perguntas do Ministério Público: não teve perguntas. Às perguntas da defesa: que não; que estava há uns ... (inaudível) ... meses só, as coisas estavam bem difíceis e vim pra cá; que era um passageiro que fazia viagem; que ele mandou a localização ... (inaudível) ia levar até capitão poço; que não sabia; que paguei 2.500; que não sabia ... (inaudível) ... mas tinha alguma coisa ai pelo valor que ele ia me pagar ... (inaudível); mas não me falou se tinha droga ou arma.” (GRIFEI)

Constata-se, portanto, que o réu não confessou a prática do delito que lhe é imputado, ao revés, sustentou, tanto em sua oitiva perante o Juízo a quo quanto em sede de defesa técnica, durante a audiência de instrução, que desconhecia tratar-se de substância entorpecente.

Outrossim, observa-se que a r. sentença condenatória não se funda em eventual confissão do acusado. Pelo contrário, o Juízo de origem reconhece expressamente que o réu nega a prática delitiva e constrói sua convicção com base na fragilidade da versão defensiva, notadamente pela ausência de qualquer elemento de corroboração mínima, como mensagens, ligações ou outros meios de prova que pudessem conferir verossimilhança à suposta contratação para frete lícito. Tal circunstância afasta, de modo categórico, qualquer efeito jurídico que se pudesse atribuir à narrativa apresentada em juízo.

Dessarte, ausente a confissão espontânea nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, seja ela qualificada ou não, impossível falar na incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo incabível sua concessão por mera alegação defensiva dissociada do conteúdo fático dos autos.

Conclui-se, pois, que a sentença impugnada permanece hígida, exarada com base em criteriosa apreciação da prova judicializada e em conformidade com o ordenamento jurídico penal vigente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 18 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025